Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-06.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária aos segurados, decorrentes de danos causados por descarga elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares: (i) inépcia da petição inicial não constatada, uma vez que a peça veio instruída

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária aos segurados, decorrentes de danos causados por descarga elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares: (i) inépcia da petição inicial não constatada, uma vez que a peça veio instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda; (ii) falta de interesse de agir rejeitada, uma vez que a ausência de prévia reclamação administrativa não obvia o exercício do direito de ação; (iii) possibilidade de cumulação de pedidos (art. 327 do CPC). Mérito. Normas consumeristas aplicadas na espécie, diante da sub-rogação da seguradora no direito de seus segurados. Autora que demonstrou os danos sofridos por seus segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica. Nexo de causalidade verificado. Ônus da ré em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Concessionária que se limitou a alegar a ausência de falha na prestação do serviço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.